Tribunal: STF
Processo: Rcl 44038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE PRECEDENTES FIRMADOS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTICIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo Interno 0078364-78.2020.8.21.0001, por meio da qual mantida decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, à consideração de que a matéria em discussão está em consonância com quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810) e no ARE 748.371 (Tema 660). 
    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta a má aplicação dos precedentes invocados pelo Juízo reclamado para negar seguimento ao seu recurso extraordinário, bem como afronta ao quanto decidido no RE 730.462 (Tema 733).
    Consoante afirma, o Juízo reclamado entendeu que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n° 11.960/09, no julgamento do RE 870.947-RG ,Tema 810, autoriza, de forma direta e imediata, a substituição dos índices de correção monetária, a despeito da existência de anterior decisão transitada em julgado que fixara outros critérios, em afronta ao quanto decidido no julgamento do Tema 733 deste Supremo Tribunal Federal.
    Afirma ser “fato incontroverso que a sentença exequenda foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada”. 
    Sustenta inaplicável, ainda, o Tema 660 do STF (ARE 748371) à alegação de que a discussão travada no recurso extraordinário não se cinge à mera alegação de violação à coisa julgada e seus limites; trata-se de discussão acerca da adequada interpretação quanto ao alcance da declaração de inconstitucionalidade da norma jurídica, questão já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733.
    Requer a concessão de medida liminar para a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional, em face dos graves danos causados ao reclamante em suas finanças, capaz de comprometer serviços públicos essenciais, bem como à segurança e integridade do ordenamento jurídico. No mérito, pugna seja cassada a decisão proferida pelo TJRS para que outra seja proferida, em consonância com o Tema 733. 
    2. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido em agravo de instrumento em execução de sentença, no qual afastada a TR como indexador de correção monetária, ao entendimento de que a referida decisão não destoou da tese firmada no julgamento do Tema 810 do STF.
    8. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do paradigmático RE nº 870.947-RG, consignou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Confira-se a tese firmada pelo Pleno desta Corte ao julgamento do tema 810:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    9. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por esta Suprema Corte, de forma que não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Reproduzo a ementa do referido julgado:
    Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
    (…)
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
     6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    10. Nesse contexto, conferidos efeitos ex tunc ao julgado, vedado o uso o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, que o estabeleceu.
    11. Dessa forma, não diviso a existência do alegado equívoco na aplicação da repercussão geral, tendo em vista que o decisum recorrido harmoniza-se com as decisões proferidas por esta Casa no julgamento do RE nº 870.947-RG e do ARE 748.371, precedentes específicos e adequados à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. No mesmo sentido, a contrario sensu:
    “(…)
    Com efeito, esta CORTE não procedeu a modulação de efeitos da decisão descrita acima, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma (RE 870947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 3/2/2020).
    Dessa forma, o juízo reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 810, ao afirmar que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracterizando-se em manifesta afronta ao decidido no julgamento RE 870.947, o que sugere, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
    Nessa linha, cito, ainda, o seguinte julgado: RCL 39.189 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 5003488- 45.2018.4.04.7000), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX) .(...) (Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 15.5.2020).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora